Tribunal: TJDFT
Processo: 0721047-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 1253 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 487, II, do CPC c/c art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento do cumprimento coletivo da sentença pela entidade legitimada extraordinária interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual, e se a pretensão executória individual foi proposta dentro do prazo remanescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o cumprimento individual decorre de ação coletiva cujo trânsito em julgado ocorreu em 12/12/2003. O pedido de cumprimento coletivo foi ajuizado em 12/08/2009, provocando a interrupção da prescrição, conforme entendimento do STJ no Tema 1253.
4. A contagem do prazo prescricional reiniciou-se em 19/04/2022, pela metade (2 anos e 6 meses), conforme arts. 8o e 9o do Decreto no 20.910/1932.
5. O cumprimento individual foi ajuizado em 27/11/2024, após o esgotamento do prazo remanescente, que se encerrou em 18/10/2024. Portanto, a pretensão executória individual está fulminada pela prescrição, não havendo reparo a ser feito na sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O ajuizamento do cumprimento coletivo de sentença por legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para a execução individual. 2. Após o último ato interruptivo, o prazo volta a correr pela metade, nos termos dos artigos 8o e 9o do Decreto no 20.910/1932. 3. A pretensão executória individual ajuizada após o esgotamento do prazo remanescente está fulminada pela prescrição”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, II; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o, 8o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.960.015/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 15/03/2022, DJe 01/04/2022. TJDFT, Acórdão 1868582, ApCiv 0702716-50.2024.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22/05/2024, p. 10/06/2024; Acórdão 2026449, ApCiv 0712195-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 29/07/2025, p. 08/08/2025; Acórdão 2019083, ApCiv 0710036-20.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 16/07/2025, p. 21/07/2025.